Tribunal: TJDFT
Processo: 0776173-04.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0776173-04.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: GEORGE FAUSTINO CUNHA DA SILVA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Prestadas as informações solicitadas, aguarde-se o julgamento do Habeas Corpus informado ao ID 66776693. Brasília, 29 de novembro de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal